Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700824-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE DE ALMEIDA ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por meio da qual objetiva-se determinar à agravada que submeta a agravante a PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BARIÁTRICO. Defende a recorrente que o não provimento da tutela de urgência só irá agravar o seu estado de saúde, seja psicologicamente, seja no surgimento outras doenças mais gravosas, tudo isso pela não prestação jurisdicional adequada, imediata e necessária. Assim, postula a antecipação da tutela recursal para compelir a agravada a realizar o procedimento ora vindicado; e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Para a antecipação de tutela, é mister a ocorrência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, em cognição superficial, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, máxime o perigo da demora, apto a causação de prejuízo de difícil ou incerta reparação (art. 300, CPC). Ainda que, de fato, sejam relevantes os argumentos da agravante com relação à necessidade de cirurgia, o pedido formulado não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a provocar o perecimento do direito. Ademais, conforme ressaltado pelo magistrado prolator da decisão agravada, os autos “sequer estão instruídos com prova da injusta recusa da administração. Não foi juntado, até o momento, documento que comprove a inserção da demanda no SISREG e, por consequência, inexiste notícia da classificação de risco realizada pela Central de Regulação”. Reproduzo, ainda, o seguinte fundamento trazido pelo magistrado a quo “Há que se registrar que a concessão da tutela provisória, nos moldes em que pretendida, poderia trazer indesejável violação ao princípio da isonomia, haja vista que a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila”. Portanto, é de bom alvitre que se aguarde a realização da cognição exauriente, mediante o pleno contraditório. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À agravada, para as contrarrazões. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator